Tribunal: TJDFT
Processo: 0799472-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA. EMPREGADO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
3. No caso, a parte recorrente ajuizou a ação pleiteando a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche recebido de fevereiro de 2018 até setembro de 2021, no importe de R$ 9.475,77 (nove mil quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos). A mesma é empregada da EMATER-DF.
4. Em razões recursais, afirma a recorrente, em suma, que a Emater possui natureza jurídica de empresa pública, com personalidade de direito privada, integrante da administração indireta do DF, razão pela qual este é parte legítima para compor a lide.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 70950040).
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade do Distrito Federal para ação de repetição de indébito tributário consistente na restituição de imposto de renda em favor de empregada da Emater/DF.
IV. Razões de decidir
7. Inicialmente, cabe ressaltar que a recorrente é empregada da EMATER/DF, cuja natureza jurídica é de empresa pública de direito privado vinculada à administração indireta do Distrito Federal, sujeita ao regime jurídico tributário próprio das empresas privadas (CF, Art. 173, §1o, inciso II).
8. A CF em seu artigo 157, inciso I, dispõe que “Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”.
9. A súmula n.447/STJ, mencionada pela recorrente como fundamento, estabelece que: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”. Entretanto, a situação dos autos diverge da indicada na súmula 447/STJ, uma vez que a Emater é empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado. Nesse caso, não há repasse para o Distrito Federal do produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte pagadora, afastando sua legitimidade, tendo em vista se tratar de tributo de competência da União.
10. Nesse sentido: (...) 5. Todavia, a hipótese dos autos é distinta daquela indicada na súmula 447/STJ. Isso porque a parte autora pretende a restituição de imposto de renda retido pela Emater, empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado. Assim, em conformidade com o texto constitucional, não há que se falar em repasse para o Distrito Federal do produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte, o que afasta a sua legitimidade, visto que se trata de tributo de competência da União. Relevante citar o entendimento do STF, em demanda envolvendo empregado público de sociedade de economia mista “Este Supremo Tribunal assentou que o inc. I do art. 157 da Constituição da República, no qual se dispõe sobre destinação aos Estados do produto de arrecadação do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, não contempla os pagamentos originados das estatais, integrantes da Administração Pública Indireta, não cabendo interpretação ampliativa. (...) Faz-se presente o interesse da União nos feitos em que se discute a incidência do imposto de renda retido na fonte sobre parcelas pagas por empresas públicas e sociedades de economia mista, a atrair a competência da Justiça Federal.” (grifo nosso) (STF, ARE 1189379/RJ, Relatora: Ministra Carmen Lúcia, julgado em 20/11/2019, publicado em 27/11/2019). No mesmo sentido: (Acórdão 850984, 20130111762797ACJ, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 24/02/2015, publicado no DJe: 04/03/2015.); (Acórdão 1134357, 0720496-62.2018.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJe: 05/11/2018.); (Acórdão 1406553, 0703455-71.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2022, publicado no DJe: 23/03/2022.); e (Acórdão 1182368, 0712020-29.2018.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2019, publicado no DJe: 02/07/2019.)”. (Acórdão 1972749, 0755063-12.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.)
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CF, Art. 173, §1o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n.447/STJ ; Acórdão 1972749, 0755063-12.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.